Tribunal: TJDFT
Processo: 0009063-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009063-39.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a impugnação do ente distrital constante do ID: 42165518, o SINDIRETA informou no ID: 42867710 que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor. Consignou também que CARLOS ALBERTO DAHER DE SOUZA renuncia ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV. Os EE n. 0004395-88.2008.8.07.000 transitaram em julgado em 15/4/2021 (ID: 25306175 - Pág. 5). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 42165518, sua homologação é medida que se impõe. Devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pelo requerente CARLOS ALBERTO DAHER DE SOUZA, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Diante do exposto, acolho as impugnações constantes dos IDs: 41772872 e 42165517 e homologo os valores constantes da memória de cálculo de ID: 42165518, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeça-se RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (R$ 19.707,30), no tocante aos honorários da execução. Expeça-se PRECATÓRIO em benefício de CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA (R$ 60.111,45), com destaque dos honorários contratuais. Expeçam-se RPVs em benefício dos substituídos BANCEU OVIDIU VALENTIN IOAN (R$ 40.564,22), CARLA DE FATIMA SANTOS BORGES (R$ 51.013,65), CARLA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA (R$ 49.965,80), todas com o destaque dos honorários. Expeça-se RPV em favor de CARLOS ALBERTO DAHER DE SOUZA, no limite individual de 40 salários mínimos (R$52.080,00), com o destaque dos honorários contratuais. Brasília, 30 de janeiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador